Tribunal: TJBA
Processo: 8008675-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008675-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: VALDOMIRO ARAUJO PRADO

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDOMIRO ARAUJO PRADO em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A.

O julgado embargado reformou a decisão de primeiro grau para determinar o processamento de impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo que o excesso de execução fundado em coisa julgada (laudo pericial homologado) constitui matéria de ordem pública.

O embargante sustenta a existência de omissão e erro material, argumentando que o Tribunal considerou o valor de R$ 7.487,55 como amortização da dívida, quando o depósito original era de R$ 6.424,49.

Aduz que a diferença
refere-se
a rendimentos da conta judicial que pertencem ao credor e não podem beneficiar o devedor.

Aponta, ainda, que o laudo pericial continha dois cenários e que o Tribunal teria se omitido quanto ao valor atualizado de R$ 13.081,84.

O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, alegando inexistência de vícios e nítida intenção de
rediscussão
do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir o valor do principal depositado dos rendimentos da conta judicial para fins de amortização; e (
ii
) se houve erro material ou omissão na interpretação do laudo pericial homologado quanto ao reconhecimento do excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto aos rendimentos da conta judicial. A tese de que tais valores não poderiam amortizar o débito configura inovação
recursal
, visto que não foi suscitada pelo embargante em suas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Tribunal não está omitido ao deixar de apreciar argumento que sequer havia sido devolvido à sua análise no momento processual oportuno.

A alegação de erro na interpretação do laudo pericial não autoriza o manejo dos aclaratórios. O acórdão fundamentou-se no "Cenário 1" do laudo (ID 423791432), que atestou excesso de depósito de R$ 909,62 na data de outubro/2015.

O fato de o embargante preferir a aplicação do "Cenário 2" (dívida de R$ 13.081,84) revela apenas inconformismo com a valoração da prova e com a ratio
decidendi
do julgado.

O excesso de execução, quando amparado em prova pericial homologada e transitada em julgado, constitui matéria de ordem pública que visa evitar o enriquecimento sem causa.

O acórdão foi explícito ao reconhecer que a execução deve se curvar ao teto fixado judicialmente pela perícia, restando prejudicada qualquer discussão sobre acessórios (rendimentos) que extrapolem o montante declarado devido.

A pretensão de
rediscutir
a justiça da decisão ou os critérios de cálculo adotados pelo colegiado caracteriza nítido
caráter
infringente, o que é vedado na via dos embargos de declaração conforme o
art
. 1.022 do CPC

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 525, §§ 11 e 12, 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.134.186/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 22.03.2011; TJPR, AI nº 0029985-61.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Fabian

Schweitzer
, 7ª Câmara Cível, j. 08.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8008675-24.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, VALDOMIRO ARAUJO PRADO, e, como Embargado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)